Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-07.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001289-07.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA - CPF: 492.090.808-31 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DOS SANTOS ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 030.359.761-55 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. J. B. - CPF: 019.780.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ARAUJO DE JESUS - CPF: 044.635.121-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR DE BARRA DO BUGRES (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.969.881-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou como incurso nos arts. 33, combinado com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, reconhecendo o concurso material, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 690 dias-multa. Pleiteia-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se a condenação pelo crime de corrupção de menores configura
bis in idem
frente à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio foi amparada por fundadas razões, justificadas a posteriori, que indicavam situação de flagrante delito, diante de denúncia recebida, tentativa de fuga dos ocupantes, e apreensão de drogas, armas e munições no interior da residência.

4.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que presente o estado de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e harmônicos entre si, corroboram os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a apreensão de 36 porções de maconha, pesando 72,80g, além de armamentos e munições.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo probatório, tampouco foram demonstradas coação, dívida ou imposição de terceiros que justificassem sua presença no local e envolvimento com os materiais ilícitos.

7.

A condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menores) configura
bis in idem
, uma vez que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 já foi aplicada, devendo prevalecer esta última, por força do princípio da especialidade.

8.

Os delitos de tráfico de drogas com causa de aumento e posse de arma de fogo de uso restrito possuem desígnios autônomos e verbos distintos, o que inviabiliza o reconhecimento do concurso formal, sendo correta a incidência do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em circunstâncias concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com o restante da prova, são suficientes para sustentar condenação criminal. 3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor, afasta a possibilidade de condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por aplicação do princípio da especialidade. 4. O concurso material é mantido quando os crimes possuem condutas autônomas e finalidades distintas, ainda que praticados em contexto fático semelhante”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 69 e 33, §2o, “a”; CPP, art. 203; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 40, VI; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280, repercussão geral); STF, AgR no HC 238.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.5.2024; TJMT, Enunciado Orientativo ns. 07 e 08 da TCCR; TJMT, Ap. Crim. 0016618-28.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001289-07.2024.8.11.0008, que o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas ilícitas previstas no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no. 11.343/2006
;
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
; e
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
, impondo-lhe a pena total de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, absolvendo-o, porém, da imputação de prática dos delitos tipificados no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como nos arts. 288, parágrafo único, 180 e 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal, por insuficiência de provas.

No mesmo
decisum
, a i. magistrada sentenciante condenou o corréu
Antônio Vinicius Ferreira da Silva
à pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas; art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Nas razões recursais disponíveis no ID 174152559, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da busca domiciliar
, alegando a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência sem mandado judicial, requerendo, por conseguinte, o desentranhamento das provas assim obtidas. No mérito, postula a
absolvição
quanto ao crime de tráfico de drogas
, sob o fundamento de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Requer, ainda, a
absolvição
quanto ao crime de corrupção de menor
, sustentando a ocorrência de
bis in idem
, em razão da incidência concomitante da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando, ademais, o
reconhecimento do concurso formal entre os delitos
. Ao final, prequestiona a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 274015521, nas quais requer seja negado provimento ao recurso, defendendo a legalidade da abordagem policial e a necessidade de manutenção da condenação, tal qual prolatada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 2834098356.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da nulidade absoluta do processo.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 275441916, págs. 4-7],
in verbis
:

“[...] 2.1 Da Nulidade do procedimento – Ilicitude da Invasão Domiciliar

Prefacialmente ao mérito, constato a necessidade de análise da preliminar arguida pelas defesas dos denunciados ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA e ERIK EDUARDO DOSSANTOS CORREIA, conforme ID. 172960196 e 174152559.

Quanto à alegação das defesas acerca da nulidade das provas angariadas na fase investigativa, em razão da suposta invasão de domicílio sem autorização legal, tal argumentação defensiva não merece guarida.

Sobre o ponto, alegam que a busca domiciliar realizada pelos militares deve ser considerada ilegal, tendo em vista que não foi devidamente fundamentada.

Todavia, não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se, no caso concreto, a operação estava baseada em fundadas razões, máxime por se tratar de crime permanente. Logo, enquanto durar a permanência, pode o agente ser preso em flagrante.

Essa exceção à inviolabilidade do domicílio está prevista na própria Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Ademais, apreciada a prisão em flagrante e constatada a regularidade dos procedimentos cautelares, restam superadas questões relativas à primeira, haja vista aquela não mais subsistir.

Restou evidente que a situação permitia a entrada dos agentes do Estado na residência, tendo em vista toda a conjuntura exposta, sobretudo, os indícios de que, de fato, existiam entorpecentes no local indicado.

Ante o exposto, tratando-se de crime de tráfico de droga, de natureza permanente, o ingresso no domicílio, sem mandado judicial para busca e apreensão, se deu de forma legítima, vez que amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar o deslinde da operação policial.

Neste mesmo sentido:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça STJ é sedimentada no sentido deque o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente demandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. (...)” (STJ – AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em18/05/2021, DJe 24/05/2021).

E ainda, vê-se que os policiais são servidores públicos e os seus atos gozam de presunção de veracidade e fé pública, não havendo motivos para desacreditar na palavra destes. Nesse sentido: [...]

Nesse prisma, AFASTO a preliminar de nulidade arguida. [...]”
– Sentença, ID 274015478 - Pág. 4-6.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar nulidade suscitada
.

Conforme depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
, este tomou conhecimento da ocorrência ao assumir o serviço, sendo informado acerca de uma tentativa de abordagem realizada pela equipe anterior a um veículo modelo Oroch, cujo condutor evadiu-se, abandonando o automóvel. Referido veículo já se encontrava sob monitoramento da Polícia Civil, que havia repassado a informação de que indivíduos recém-chegados à cidade de Barra do Bugres estariam no local com a intenção de praticar delitos. No dia seguinte, a Polícia Civil comunicou que
Antônio Vinícius
compareceu à delegacia alegando ter sido vítima de roubo, o que causou estranheza, pois somente procurou a autoridade policial após a apreensão do veículo. Em entrevista com os policiais,
Antônio
afirmou que havia saído de Sapezal, passando por Campo Novo do Parecis, onde pegou mais dois indivíduos, e seguiu para Barra do Bugres. Coincidentemente, moradores da vizinhança da residência onde o ora apelante,
ERIK EDUARDO
, e o menor
Lucas Gabriel
foram localizados relataram que dois homens sujos e desconhecidos adentraram rapidamente no imóvel, em frente ao qual havia um rack automotivo semelhante ao do veículo apreendido.

Com base nessas informações, a equipe policial cercou a residência e,
ao se aproximar pelos fundos,
ERIK EDUARDO
e o menor
Lucas
tentaram empreender fuga, pulando muros, porém foram contidos e algemados
. Segundo o depoente, o adolescente afirmou que vieram à cidade com o objetivo de cometer crimes contra integrantes de facção rival, especificamente o Primeiro Comando da Capital (PCC), como parte de uma ação de retaliação promovida por seu grupo. O recorrente, por sua vez, manteve-se calado na maior parte do tempo.

No interior do imóvel foram localizadas armas de fogo, munições, entorpecentes
e uma motocicleta com placa adulterada, a qual estava oculta com o uso de fita isolante. O policial testemunhante declarou que a casa era alugada e apresentava indícios de ocupação recente, como a presença de poucos pertences pessoais, colchões dispostos no chão, marmitas e um forte odor característico de entorpecentes, padrão este semelhante ao observado em outras ocorrências envolvendo indivíduos de fora da cidade que ali praticavam delitos.

Indagado pela acusação, o policial afirmou que
Lucas
relatou que
Antônio
esteve presente durante a tentativa de fuga ocorrida no dia anterior, sendo o responsável por conduzi-los até a cidade. Contudo, não soube afirmar se
Antônio
esteve na residência, tampouco se foram encontrados objetos pessoais pertencentes a ele no local. Acrescentou que não se recorda de ter havido menção expressa ao tráfico de drogas, embora o cenário indicasse uso recente de entorpecentes.
Com relação à quantidade de droga, informou que se tratava de porções de maconha, não sendo significativa, e que estavam visíveis sobre móveis, como o balcão e a geladeira
. [Relatório de Mídias, ID 274015433].

Essa compreensão fática é a mesma apresentada por seu colega de farda,
Raimundo Capistrano de Amorim
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [Relatório de Mídias, ID 274015433].

Nessa conjuntura, considerando-se as regras atinentes à prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício regular de suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, devendo, portanto, ser considerados críveis até que haja prova robusta capaz de ilidi-los. No caso concreto, a ilustre defesa não logrou êxito em demonstrar que os policiais militares teriam agido com o intuito de incriminar injustamente o acusado, a fim de conferir aparência de legalidade à atuação funcional, tampouco que os agentes públicos tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do art. 203 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, demonstrado, pelo conjunto probatório constante dos autos, que havia notícias da chegada de indivíduos oriundos de outra comarca com a intenção de cometer crimes e confrontar facção criminosa rival; que, após a abordagem do corréu – o qual espontaneamente compareceu à delegacia alegando ter sido vítima de roubo, gerando estranheza e contradições em sua narrativa –, a Polícia recebeu informações sobre o paradeiro de seus comparsas, inclusive o respectivo endereço; e que, durante diligência até o referido local, os agentes públicos se depararam com a tentativa de fuga do ora recorrente e do adolescente
Lucas
; sendo ambos capturados, e logrando a equipe policial êxito em apreender, no interior do imóvel,
uma espingarda, uma pistola, munições e 36 (trinta e seis) porções de maconha, totalizando 72,8g
–
não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a configurar fundadas suspeitas, autorizando tanto a abordagem pessoal quanto o ingresso no domicílio, mesmo sem autorização judicial
.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido, no caso ora em apreço, denúncia anônima (
notitia criminis
apócrifa), esta não constituiu a única razão para a abordagem e a busca na residência do réu. Os policiais militares receberam informações acerca da vinda de indivíduos à cidade de Barra do Bugres/MT com a finalidade de praticar condutas ilícitas e aterrorizar integrantes de facção criminosa rival. Após a identificação de um dos suspeitos (corréu
Antônio
), a equipe policial desvelou a operação em curso e diligenciou até o imóvel vinculado ao ora recorrente, circunstância que autorizou a adoção de medidas invasivas, mesmo sem prévia autorização judicial.

Com efeito, embora a inviolabilidade do domicílio e da intimidade seja garantia constitucional expressamente prevista, é sabido que, como ocorre frequentemente no campo das ciências jurídicas,
tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto
. Ao contrário, admite exceções, conforme disposto nos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais autorizam
a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, não exige maiores formalidades procedimentais, desde que esteja fundamentada em juízo de probabilidade objetivamente aferível e justificado por indícios e circunstâncias concretas, como verificado na hipótese dos autos
.

Nessa conjuntura, não se pode olvidar que a Polícia Militar exerce o patrulhamento ostensivo com a finalidade de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos, ou mesmo diante de suspeita verossímil de que determinado indivíduo esteja em posse de arma de fogo de uso proibido, objetos provenientes de crime ou qualquer outro elemento de convicção acerca da ocorrência de delito, têm
o dever legal de agir
– sob pena de eventual responsabilização criminal pela omissão
.

Sobre o tema,
esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Ressalte-se também que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reconhecido a legalidade de buscas pessoais diante de comportamentos suspeitos, como gesticulações,
tentativa de fuga ou evasão
, como ocorreu no caso em análise. Vejamos:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2.
Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes
. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.”
(AgR no HC 238.826 Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 13.5.2024) – destaquei.

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
. 3.
Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública
. 4. Agravo improvido.”
(AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, Min. Gilmar Mendes, j. em 9.4.2024) – destaquei.

Em recente julgado
, a SUPREMA CORTE
reconheceu que o tirocínio policial, quando baseado em elementos objetivos, é suficiente para justificar a busca pessoal
,
in verbis
:

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É dever do agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Ainda que superado, não haveria margem ao provimento do recurso.
A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
. será ilícita a busca pessoal fundamentada no preconceito em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência.
A intuição policial, que orienta o agente do Estado a suspeitar de criminosos a partir de comportamentos objetivos, não macula o processo penal.
Agravo não conhecido.
(HC 253675 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-05-2025

PUBLIC 16-05-2025) – destaquei.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, à luz do raciocínio acima delineado,
não há que se falar em ilicitude da abordagem policial ou em violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio
, motivo pelo qual refuta-se a preliminar de nulidade arguida, não se evidenciando qualquer ilegalidade manifesta ou arbitrariedade que possa descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a operação policial e a posterior busca realizada no domicílio do ora apelante,
ERIK EDUARDO
. Referida diligência culminou na apreensão de
36 (trinta e seis) porções de maconha, com peso total de 72,80g (setenta e dois gramas e oitenta centigramas); uma espingarda CBC (Brasil), modelo 586, calibre 12, n.o de série 104637; uma pistola Taurus (Brasil), modelo G3, calibre 9 mm, n.o de série ADE354193, com carregador; 08 (oito) unidades de munição intacta, calibre 12; e 22 (vinte e duas) unidades de munição calibre .380
, conforme consta no laudo pericial de ID 274015352 e no termo de apreensão de ID 274014870,
elementos que revelam o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, bem como a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munições
.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade probatória por suposta ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio, tornando-se, por conseguinte, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA
, com incurso nas sanções do artigo 288, parágrafo único, artigo 180,
caput
e art. 311, § 2, III, ambos do Código Penal, artigo 16, da Lei no 10.826/2003 e 244-B da Lei no 8.060/1960 e artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, na forma do artigo 69 do Código Penal, nos seguintes termos:

“[...]
Fato 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Até o dia 21 de março de 2023, por volta das 10h15min, em residência particular, localizada na Rua Minas Gerais, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT, os denunciados ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DA SILVA, acompanhado do menor Lucas Gabriel de Jesus Banedito, associaram-se em 3 (três) pessoas para o fim de praticar crimes, como receptação e contra o estatuto do desarmamento, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.85912.

Fato 02 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, os denunciados ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIO VINICIUSFERREIRA DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam, tinham em depósito e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 01 (uma) espingarda calibre 12 da marca CBC, 01 (uma) pistola Taurus calibre 9 mm, modelo G3, 08 (oito) munições de calibre 9mm TREINA com projéteis ETOG,14 (catorze) munições de calibre .380 AUTO NTA com projéteis ETOG e 08 (oito) estojos calibre 12 em estojos de plástico vermelho, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.85912 e Laudo Pericial de Balistica Forense n° 551.2.13.9185.2024.171960-A01.

Fato 03 – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINALIDENTIFICADOR VEICULAR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DASILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ocultavam, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime e além de ocultava e mantinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.85912.

Fato 04 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIO VINICIUS FERREIRA DASILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corromperam o menor Lucas Gabriel de Jesus Benedito, para com ele praticar os crimes de receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência no 2024.85912 e Laudo Pericial de Identificação Veicular n° 551.2.12.9185.2024.173243-A01.

Fato 05 – ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO

Até o dia 21 de março de 2023, por volta das 10h15min, em residência particular, localizada na Rua Minas Gerais, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres/MT, os denunciados ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA e ANTONIOVINICIUS FERREIRA DA SILVA, acompanhado do menor Lucas Gabriel de Jesus Benedito, associaram-se em 03 (três) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data guardavam, tinham em depósito e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes 36 (trinta e seis) porções de substâncias análogas a maconha.

DA SÍNTESE FÁTICA

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a equipe de polícia recebeu a informação de que integrantes da facção criminosa comando vermelho estariam nesta urbe utilizando um veículo Renault Modelo Oroch, de cor branca, placas RAS-8C00, para realizar ataques contra faccionados rivais. Ao que então, intensificou-se as rondas, ocasião em que foi possível visualizar o referido veículo pela Avenida Ayrton Senna, de imediato foi dado ordens para que o veículo parasse utilizando sinais sonoros e luminosos da viatura policial, porém os suspeitos não obedeceram e fugiram em alta velocidade.

Ato contínuo, iniciou-se acompanhamento veicular e tentativa de abordagem, momento em que na a Avenida Emanuel Pinheiro os suspeitos perderam o controle do veículo, parando próximo a uma mata, em seguida os suspeitos abandonaram o veículo e correram para o interior da mata, não sendo possível localizá-lo.

Destarte, foi realizado busca no veículo abandonado, onde foi encontrado no interior deste 01 (uma) arma de fogo tipo pistola calibre 9mm municiada com13 munições intactas, uma porção pequena de substância análoga a maconha e um cartão do sus em nome do denunciado Antonio V. Ferreira da Silva.

Em continuidade as diligências, foram visualizados os suspeitos saindo da região de mata e adentrando 01 (uma) residência na Rua Minas Gerais, que diante do adequado grau de certeza do flagrante delito foi realizado o cerco a residência e adentramento no quintal, instante em que e os 02 suspeitos Erik e Lucas avistaram a GUPM, onde tentaram pular o muro para evadir, sendo possível a contenção de ambos.

Desse modo, foi realizado busca na residência onde foi encontrado 01(uma) motocicleta Tornado de cor vermelha com placa KAL-8A64, produto de roubo/furto da cidade de Sapezal no dia 04/03/2024, que estava com a placa adulterada com uma fita isolante, de cor preta, fixada junto ao terceiro caractere (caractere L) de modo que este fosse confundido com o caractere O, conforme Laudo Pericial de Identificação Veicular n°551.2.12.9185.2024.173243-A01.

Assim como, 01 (uma) espingarda calibre 12 municiada com 06cartuchos intactos e mais 02 cartuchos sobressalentes, foi localizado também 09 munições cal. 380 intactas no interior do mesmo móvel, na sala foi localizado 35 (trinta e cinco)porções de substância análoga à maconha, empacotadas prontas para venda.

Ainda, ao serem questionado acerca dos fatos, confessaram estar juntos com o outro ocupante do Renault Modelo Oroch de cor e que estariam na cidade para reforçar a facção criminosa comando vermelho e eliminar membros da facção primeiro comando da capital PCC, bem como promoverem o tráfico ilícito de drogas na cidade. [...]”
– DENÚNCIA, ID 274015364.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Neste ponto, a Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o fundamento de insuficiência de provas, argumentando que a sentença condenatória estaria amparada exclusivamente em denúncia anônima e nos depoimentos de policiais, os quais não teriam sido corroborados por outros elementos probatórios ou testemunhos independentes.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 274014864), pelos boletins de ocorrência (ID 274014865 e ID 274014867), pelo auto de apreensão (ID 274014870), pelos autos de constatação (ID 274014868 e ID 274014869), pelo laudo pericial definitivo no. 551.3.10.9185.2024.172218-A01 (ID 274015354) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
36 (
trinta e seis) porções de maconha
, com peso de
72,80g (setenta e dois gramas e oitenta centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai do depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Raimundo Capistrano de Amorim
(Relatório de Mídias, ID 274015433), no dia dos fatos, ao iniciar o serviço, foi informado por um graduado da equipe anterior de que um veículo suspeito havia sido acompanhado e que seus ocupantes haviam fugido após abandoná-lo em uma área de mata. Ademais, foi notificado de que o quartel da Polícia Militar havia recebido uma ligação telefônica de um indivíduo alegando ser vítima de roubo do referido veículo. A Polícia Militar, então, repassou a situação à Polícia Civil.

Posteriormente, o referido indivíduo compareceu (corréu
Antônio
) à delegacia para registrar boletim de ocorrência, porém apresentou inconsistências em suas declarações. Durante a entrevista, não soube indicar o paradeiro do rack automotivo que anteriormente estava acoplado ao veículo, afirmando que estaria na casa de um amigo, mas sem conseguir apontar o local exato. Imagens analisadas pela Polícia mostravam o veículo ainda com o referido acessório, o que reforçou a suspeita. Ademais, constatou-se que o indivíduo portava a chave de um hotel, fato que contrariava sua versão inicial.

Na sequência, a equipe policial recebeu informação de que dois indivíduos, em condições visivelmente sujas, haviam ingressado em uma residência situada nas proximidades da delegacia. A Polícia Militar dirigiu-se ao local, realizou o cerco da área e identificou um veículo com características adulteradas e
quando tentavam evadir-se pelos fundos do imóvel, dois indivíduos foram capturados
.
No interior da residência, foram apreendidas armas de fogo e substâncias entorpecentes
. Também foi localizada a presença de um adolescente, reincidente, com histórico de envolvimento em ocorrências semelhantes.

A residência encontrava-se mobiliada e pronta para uso, conforme informações prestadas pela imobiliária responsável, tendo sido alugada por terceiro não identificado entre os detidos. No local foi apreendida uma motocicleta com placa adulterada, posteriormente confirmada como produto de roubo. Foi ainda localizado um rack automotivo, o qual, segundo registros imagéticos e depoimentos colhidos, havia sido retirado do veículo anteriormente abandonado.
O policial afirmou que os envolvidos seriam integrantes de facção criminosa e que teriam se deslocado até a cidade com o objetivo de confrontar grupo rival. Em relação ao adolescente, foi esclarecido que não é residente local, sendo provavelmente oriundo do município de Campo Novo do Parecis
.

Em resposta aos questionamentos da defesa do corréu
Antônio Vinícius
, o policial confirmou que este não foi preso na residência, embora seu veículo e o rack tenham sido localizados no local. Informou, ainda, que, durante entrevista informal realizada na delegacia, Antônio declarou ter estado na residência, tendo retornado ao Hotel Gaúcho com seus pertences. O policial reafirmou que o imóvel era locado e que, conforme dados obtidos junto à imobiliária, não foi alugado diretamente por nenhum dos presos. Declarou não saber se a Polícia Civil juntou aos autos o contrato de locação. Esclareceu, por fim, que todos os indivíduos presentes na residência foram responsabilizados pelos objetos encontrados no local, uma vez que não foi possível individualizar a posse de cada item.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 274014871 e ID 274014873).

Ouvido na fase inquisitorial (ID 274014877), o ora recorrente permaneceu em silêncio. Posteriormente, em sede de interrogatório judicial,
ERIK EDUARDO
negou as imputações e afirmou que, em razão de uma dívida decorrente de aquisição de drogas para consumo pessoal, contraída no ano de 2021, teria sido coagido por um indivíduo de nome
João Pedro
– seu credor – a realizar a entrega de uma pistola na cidade de Barra do Bugres, como forma de quitação do débito.

Segundo relatou,
João Pedro
teria enviado um rapaz para buscá-lo, identificado como
Antônio Vinícius
, que o conduziu até a mencionada cidade. Afirmou que, no trajeto, buscaram outro indivíduo, posteriormente identificado como
Lucas
, na praça das Palmeiras. Relatou que, ao chegarem à cidade, jantaram, e que
João Pedro
, por meio de ligação telefônica, forneceu o contato do suposto destinatário da arma, de nome
Enzo
. Disse que, embora não tenha conseguido contatá-lo diretamente, Antônio teria conseguido fazê-lo. Narrou que se dirigiram até a residência de
Enzo
, situada na Rua Minas Gerais, onde entregou a arma. Acrescentou que pretendia retornar no mesmo dia, mas acabou permanecendo no imóvel, sob a justificativa de que
Antônio
e
Enzo
não retornaram, e que, por ser recém-chegado ao Estado e desconhecer a cidade, aguardou apoio de sua esposa para providenciar transporte de retorno.

O recorrente afirmou que não tinha conhecimento acerca de outras armas ou da motocicleta que se encontrava na residência, alegando que esta já estava no local quando ele ali chegou. Declarou que permaneceu apenas na sala da casa e que
Enzo
teria sido o responsável por conduzi-los até o imóvel e por organizar o recebimento da arma. Confirmou que, no dia seguinte,
Enzo
retornou à residência sujo de lama, afirmando que havia ocorrido um desacerto. Relatou que tentou acionar um motorista por aplicativo, mas, antes que o transporte chegasse, a guarnição policial chegou ao local, ocasião em que tentou fugir por receio de ser preso novamente. Esclareceu que não conhecia
Lucas
anteriormente, tendo o conhecido apenas quando foi buscado na praça, conforme orientação de
João Pedro
, e que este lhe teria dito possuir 19 anos de idade. Negou participação em facção criminosa e afirmou que não veio a Barra do Bugres com o intuito de cometer crimes violentos, reiterando que seu único objetivo era entregar a arma como forma de quitação da dívida.

Negou, ainda, ter conhecimento acerca da espingarda calibre 12 apreendida, bem como da procedência da motocicleta ou da existência de qualquer substância entorpecente na residência, embora tenha admitido que
Enzo
mencionou a presença de maconha sobre a geladeira, tendo-lhe oferecido um cigarro
. Confirmou ser usuário de maconha e pasta base de cocaína. Indagado sobre os ferimentos identificados em sua perna, esclareceu que os sofreu ao tentar escalar um muro durante a abordagem policial. Por fim, declarou que o veículo utilizado na viagem seria, segundo informações de
Antônio
, de propriedade do pai deste.

Enumeradas as provas amealhadas ao longo da persecução penal, verifica-se que a análise do acervo probatório evidencia, de forma clara e inequívoca, que a pretensão recursal não merece acolhimento. Isso porque, diante do cenário delineado nos autos, não obstante a esforçada tentativa do apelante de sustentar a tese de que não exercia atividade de tráfico de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é patente que
as versões por ele apresentadas em juízo não encontram respaldo nos demais elementos de convicção constantes do processo
.

Em primeiro lugar, a negativa de autoria, por si só, revela-se desprovida de plausibilidade e verossimilhança, especialmente diante da ausência de provas minimamente capazes de corroborar a versão trazida em sede de autodefesa. Nesse sentido, não há qualquer comprovação da alegada dívida decorrente de aquisição de drogas para uso pessoal, tampouco de que sua ida à Comarca de Barra do Bugres/MT teria se dado de forma forçada, por imposição de terceiros, com o objetivo exclusivo de entregar armamento.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas verificadas no local da ocorrência, aliadas à prova testemunhal coligida, autorizam concluir, com segurança, que o
apelante mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com o propósito de comercialização ilícita, sobretudo considerando que, desde o início, havia informações indicando a presença do ora recorrente e de seus comparsas na cidade com a intenção de praticar crimes e confrontar facção criminosa rival. Durante as diligências, os policiais lograram desvelar situação que indicava claramente atividade de tráfico, tendo sido apreendidas significativa quantidade de porções de drogas, armamentos e munições. Tal percepção foi, inclusive, amplamente registrada na fase extrajudicial e confirmada em juízo.

No que tange à idoneidade dos depoimentos prestados por policiais militares como meio de prova, destaca-se que tais testemunhos não podem ser desconsiderados unicamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, mormente quando se mostram harmônicos com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham agido com o intuito de incriminar injustamente o réu, a fim de conferir aparência de legalidade à sua atuação funcional
, o que, de fato, não se verifica na hipótese ora examinada.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ademais, faz-se oportuno destacar a quantidade de substância entorpecente apreendida –
36 (trinta e seis) porções de maconha, totalizando 72,80g (setenta e dois gramas e oitenta centigramas)
–, bem como as
circunstâncias em que se desenvolveu a ação policial
: diligência desencadeada após recebimento de denúncia anônima noticiando a prática de crimes e conflito entre organizações criminosas rivais, cuja veracidade foi aferida, seguida da abordagem do acusado no endereço indicado, ocasião em que foram apreendidos os materiais ilícitos.

Esse conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar, com segurança, a fundamentação da sentença condenatória, autorizando concluir pela existência de suporte probatório hábil a embasar o veredito judicial ora impugnado, motivo pelo qual deve ser afastado o pleito absolutório deduzido pela defesa.

Mantenho, portanto, hígida a responsabilidade penal do réu
ERIK EDUARDO
quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

II – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR) OU DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
:

A Defesa formula pretensão absolutória por insuficiência de provas quanto ao delito de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da especialidade.

É cediço que o art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem por escopo a proteção da formação moral do indivíduo ainda em desenvolvimento, punindo aquele que corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, seja praticando com ela infração penal ou induzindo-a a praticá-la, justamente com o propósito de impedir sua inserção no mundo da criminalidade
.

Quando interrogado perante a autoridade judicial (Relatório de Mídias, ID 274015433), o apelante
ERIK EDUARDO
negou a prática dos delitos que lhe foram imputados, esclarecendo, ademais, que não conhecia o adolescente
Lucas Gabriel de Jesus Benedito
anteriormente, tendo-o conhecido apenas na ocasião dos fatos, e que este lhe teria afirmado possuir 19 (dezenove) anos de idade
.

Por sua vez, os policiais militares
Raimundo Capistrano de Amorim
e
Uewerton Marcelo Lima de Oliveira
, ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que, na residência objeto de diligência e busca, além do ora recorrente, também se encontrava o adolescente
Lucas Gabriel
, o qual tentou empreender fuga juntamente com o apelante, sendo ambos abordados. Os agentes públicos ainda destacaram que o inimputável teria confirmado que se deslocaram à cidade com a finalidade de praticar crimes contra integrantes de facção criminosa rival – especificamente, o Primeiro Comando da Capital (PCC) –, como parte de uma retaliação promovida por seu grupo.

Agregando informações aptas a subsidiar o édito condenatório, o adolescente
Lucas Gabriel de Jesus Benedito
, ouvido apenas em sede policial (ID 274014874), declarou o seguinte
:

“[...] Afirma que na data de ontem (20/03/2024), pela madrugada chegaram nessa cidade de Barra do Bugres; QUE o declarante afirma que estava acompanhado do Erik, vulgo "mochila" e Vinícius; QUE afirma que estavam em uma veículo Oroch de cor branca; QUE Vinícius veio conduzindo o veículo; QUE afirma que Vinícius reside em Sapezal/MT, Erik e o declarante são da cidade de Campo Novo dos Parecis/MT; QUE Erik e Vinícius estavam conversando que viriam para a Barra do Bugres/MT, para matarem faccionados do “PCC” e o declarante se ofereceu para virem; QUE não sabe informar quem alugou a casa onde estavam ficando, nessa cidade; QUE na data de ontem no final da tarde resolveram sair para conhecer acidade, momento em que foram abordado pelos militares, onde Vinícius colidiu o veículo e todos correram para o mato; QUE o declarante e Erik ficaram escondido no matagal até o dia amanhecer e Vinícios foi dormir no hotel; QUE indagado sobre a armas o declarante afirma que quando chegaram na cidade, já tinham casa para ficar, bem como, já havia no local as drogas e as armas; QUE
o declarante afirma que a porção média de maconha lhe pertencia, afirmando ser usuário de drogas
; QUE ninguém foi entregar a casa, quando chegaram; QUE na data de hoje (21/03/2024), por volta das 10:00 horas, os policiais militares chegaram no local e encontraram todos os objetos apreendidos, bem como, o declarante e Erik; QUE não sabe informar de quem seria as armas de fogo; QUE não tinha o conhecimento de que dentro do veículo Oroch havia arma de fogo; QUE o declarante afirma que é simpatizante do Comando Vermelho; QUE afirma que os faccionados do “PCC” mataram o irmão do Erik e por esse motivo ele quer vingança; QUE confirma que na data de ontem havia ido em uma Barbearia, pois, tem o conhecimento de que o barbeiro e "fechado com o PCC"; QUE afirmam que sequestrariam o Barbeiro e iriam fazer ele dizer onde seriam as "Bocas da cidade", para “emburacarem”, dominarem a região e trariam mais integrantes de Campo Novo dos Parecis, para Barra do Bugres; QUE não possui nenhum parente na cidade; QUE não sabe informar nada sobre a motocicleta apreendida, porém, quando chegaram na casa, a motocicleta já estava no local;

Primeiramente, cumpre esclarecer que o envolvimento de menor na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura a
causa especial de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, e
não
o crime autônomo tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90), em razão da aplicação do
princípio da especialidade
.

No caso concreto, a denúncia descreve a conduta de envolvimento de menor de idade no comércio malsão, ou seja, de um adulto praticar o tráfico de drogas em concurso eventual com menor, e o verbo
“envolver”
do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, significa, em síntese, inserir o inimputável na prática da atividade criminosa, ou seja, demanda a colaboração de criança, adolescente ou de incapaz no narcotráfico, de modo que se torne um comparsa do traficante, embora não se exija reiteração na parceria (GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes coord. Nova Lei Antidrogas Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2007, págs. 218/219).

De todo modo, diante do conjunto probatório constante dos autos, resta configurada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, devidamente reconhecida pelo Juízo de primeira instância, uma vez que as provas são conclusivas quanto ao envolvimento do adolescente inimputável na traficância perpetrada pelo ora apelante,
ERIK EDUARDO
, e pelo corréu
ANTÔNIO VINÍCIUS
, sendo essa circunstância suficiente para a incidência da majorante legal.
.

Assim, não há falar, como pretende a ilustre defesa, em absolvição por ausência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) no que tange à corrupção de menor, devendo-se, todavia, afastar a condenação pelo art. 244-B do ECA, em razão da incidência da causa especial de aumento prevista na Lei de Drogas, sob pena de configurar
bis in idem
. Portanto,
mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas com a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006, em observância ao princípio da especialidade
.

– Da Materialização da Nova Reprimenda Imposta ao Apelante
ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA
:

Afastada a condenação pelo crime de
corrupção de menor
, prevista no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da ocorrência de
bis in idem
e em observância ao
princípio da especialidade
,
mantém-se a condenação
pelo crime de
tráfico de drogas com o envolvimento de menor
, com a pena fixada em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

Quanto ao delito previsto no
art. 16,
caput,
da Lei n.o 10.826/2003
(posse de arma de fogo de uso restrito), mantém-se a pena em
3 (três) anos de reclusão
, com
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, nos mesmos termos.

Cumpre destacar que os desígnios relacionados à prática do crime de
tráfico de drogas com o envolvimento de menor
e
posse de arma de fogo de munições
são
autônomos
, consumando-se de forma
independente
. Ademais, os verbos nucleares dos respectivos tipos penais são distintos, e os crimes pertencem a espécies diversas, circunstância que
inviabiliza o reconhecimento de
concurso formal
, devendo, portanto, ser
mantido o concurso material de penas
, nos termos em que foi reconhecido na r. sentença.

Assim, reconhecido o
concurso material
entre os crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso restrito,
fixa-se a pena definitiva
do apelante em
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do
pagamento de 690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário do dia-multa na fração mínima legal.

Não obstante a redução da reprimenda nesta instância
ad quem
,
mantém-se o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal.

PREQUESTIONAMENTO.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
REJEITO a preliminar

de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ERIK EDUARDO DOS SANTOS CORREIA
em face da sentença proferida
pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT na ação penal n.
1001289-07.2024.8.11.0008
,
apenas para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, em observância aos princípios do
non bis in idem
e da especialidade.

Por conseguinte, reajusta-se sua
pena final e definitiva
para
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, unitariamente fixados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025